Tribunal: TJBA
Processo: 8067254-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067254-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS SILVEIRA LEMOS

Advogado(s)
:
ALINE GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI, LUIZ FERREIRA MANZINI NETO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERDA DO PRAZO DE MATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE MOTIVO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Combate às Endemias do Município de Vitória da Conquista, que deixou de realizar a matrícula no curso de formação no prazo previsto no Edital nº 003/2024, sob a alegação de surto psiquiátrico ocorrido no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a Administração Pública a efetuar matrícula extemporânea do Agravante no curso de formação, em flexibilização às regras editalícias, diante de alegada impossibilidade decorrente de condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Reconhece-se que a análise do agravo deve se restringir ao exame dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, em juízo perfunctório.

4 - Afirma-se que o edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando candidatos e Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

5 - Constata-se que o Edital nº 003/2024 estabeleceu de forma clara, objetiva e impessoal o prazo para matrícula no curso de formação, prevendo expressamente a eliminação do candidato em caso de inobservância.

6 - Entende-se que a alegação de circunstância pessoal ou de saúde, desacompanhada de prova pré-constituída de impossibilidade absoluta de cumprimento da exigência editalícia, não autoriza a flexibilização do prazo estabelecido.

7 - Verifica-se que o relatório médico apresentado apenas indica agravamento do quadro clínico e necessidade de ajuste terapêutico, sem menção a internação, incapacidade total ou impossibilidade de realização de atividades básicas, inclusive de acesso eletrônico para efetivação da matrícula.

8 - Conclui-se que a concessão de tratamento diferenciado ao agravante implicaria violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade, em prejuízo dos demais candidatos.

9 - Destaca-se a consonância da decisão recorrida com o parecer Ministerial e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que afasta a possibilidade de remarcação ou reabertura de prazos em concursos públicos por motivos pessoais, salvo previsão editalícia ou flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - As regras editalícias vinculam candidatos e Administração Pública, não sendo admitida sua flexibilização sem previsão expressa ou flagrante ilegalidade.

2 - A perda do prazo de matrícula em curso de formação de concurso público autoriza a eliminação do candidato, quando prevista no edital.

3 - Alegações de motivo de saúde somente afastam a aplicação das regras do edital quando comprovada, de forma pré-constituída, a impossibilidade absoluta de cumprimento da exigência.

4 - A concessão de matrícula extemporânea viola os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.630.371/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.04.2018; STF, RE nº 630.733, repercussão geral; TJ-MT, Apelação nº 0053884-47.2014.8.11.0041, j. 09.09.2020; TJ-PE, Apelação nº 0047477-50.2021.8.17.2001, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8067254-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LUCAS SILVEIRA LEMOS

e Agravados
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
e do

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA